Tribunal: TJDFT
Processo: 0710614-93.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. MESA DE MADEIRA. VÍCIO DO PRODUTO. GARANTIA. VIDA ÚTIL. DANO MATERIAL CONFIGURADO. ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO. ARBITRAMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em seu recurso, alega que a mesa objeto dos autos apresentou defeito após um ano e quatro meses da entrega. Acrescenta que a base rompeu em suas laterais por não suportar o peso do tampo, o que configura verdadeiro vício oculto. Pugna pela reforma da sentença, para que seja arbitrado o abatimento proporcional do preço pago pela mesa e a reparação por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 27915815 - Pág. 2 e 30623286 - Pág. 2). Contrarrazões apresentadas (ID 27915821).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
4. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (artigo 14 do CDC). No caso, a mesa fornecida pelo réu apresentou defeito após um ano e quatro meses da entrega, após o prazo da garantia contratual (12 meses). Os documentos juntados aos autos revelam que se trata de um bem com bom padrão de fabricação, cuja vida útil é de no mínimo cinco anos, o que evidencia que o defeito apresentado se trata de vício oculto, já que a base não foi capaz de sustentar o tampo.
5. Na ausência de expressa disposição legal sobre o prazo que vincula o fornecedor à garantia contra vícios ocultos, adotou-se como norte a vida útil do bem, uma vez que se espera dos bens de consumo certa longevidade, o que cria no consumidor a legítima expectativa quanto à sua durabilidade adequada. (REsp 1734541/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018). O vício apresentado pelo produto equivale a um defeito de fabricação (vício oculto), a justificar o abatimento proporcional do preço, o que, nos termos do artigo 5o e 6o da Lei 9.099/95, arbitro em 50% do valor atualizado da mesa, devendo ser restituída ao autor a quantia de R$ 1.121,61.
6. Não há que se falar, contudo, em indenização por danos morais. A situação vivenciada pelo autor trata-se de mero aborrecimento, incapaz de atingir qualquer dos atributos da personalidade.
7. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada em parte para condenar o requerido a pagar ao autor a quantia de R$ 1.121,61 (mil cento e vinte e um reais e sessenta e um centavos) a título de abatimento proporcional do preço, corrigida monetariamente pelo INPC a partir da distribuição e acrescida de juros legais desde a citação. Sem custas e honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.